Tribunal: TJMT
Processo: 1017277-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017277-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EDER MENDES DA SILVEIRA - CPF: 022.384.351-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER JOSE RIGO PIOVEZAN - CPF: 299.694.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DOS REIS - CPF: 906.665.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – IRREGULARIDADES FORMAIS E MATERIAIS NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO (PREGÕES PRESENCIAIS) – POSSÍVEL FAVORECIMENTO DA LICITANTE VENCEDORA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92 (TEMA 701/STJ) –
LIMITAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA À COTA-PARTE DE CADA RÉU – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA –
MULTA CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA INDISPONIBILIDADE DE BENS – TEMA 1.055/STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se
implícito
no comando contido no art. 7º, da Lei n. 8.429/92.

3. Para fins de indisponibilidade de bens, a
responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução probatória da ação de improbidade administrativa, momento em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário.

4. Estando pendente de definição o
Tema 1.055 do
Superior
Tribunal de Justiça, afasta-se a inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Éder Mendes da Silveira
, com pedido de efeito suspensivo,

contra a decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
Ministério Público

(Autos nº 1000233-58.2020.8.11.0046), deferiu o pedido
de indisponibilidade de seus bens, no montante de até R$225.435,64 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Em longas razões recursais, que ora seguem resumidas, o agravante defende que a petição inicial da ação de improbidade administrativa não narra nenhuma conduta passível de sua sujeição à Lei nº 8.429/92, não havendo indícios suficientemente aptos, idôneos e concretos que indiquem seguramente a possiblidade de que tenha participado dos fatos delineados na exordial, sendo certo que não se admite a responsabilidade objetiva dos agentes públicos por improbidade administrativa.

Assevera, nesse contexto, que
“nem mesmo o estudo da Controladoria Municipal (que serviu de suporte à ação) menciona de forma taxativa a participação do agravante na suposta tessitura ilegal de fraude a licitação”
e que o órgão ministerial não demonstrou minimamente a sua participação nos atos tipos por ímprobos, citando-o apenas por três vezes na inicial, de sorte que
“as graves acusações feitas pelo MPMT se escoram em meros indícios e suposições, carecendo de provas robustas aptas a justificar a incursão do agravante nas sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992. Ao assim proceder, o MPMT objetiva uma condenação a qualquer custo, promovendo verdadeira responsabilização objetiva contra o agravante, não detalhando quaisquer elementos subjetivos hábeis a justificar a presente persecução”.

Afiança que não há prova de conluio entre o agravante, o Prefeito e os servidores lotados no setor de frotas e que
“não há como configurar o nexo de causalidade entre a conduta do agravante e o resultado supostamente danoso à Administração Municipal, justamente porque é impossível caracterizar o dolo ou a culpa que necessariamente devem compor o nexo causal. Ou seja, não há como caracterizar o liame subjetivo entre a ação do agravante (enquanto servidor público municipal) e o resultado supostamente verificado pelo MPMT”.

Discorre sobre a falta de demonstração do elemento volitivo para a prática de ato de improbidade e defende, em consequência da ausência de indícios mínimos para ser posicionado como “requerido”, a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Subsidiariamente, sustenta a inépcia e a rejeição da petição inicial, diante da ausência de individualização de sua conduta,
“na medida em que a petição inicial não aponta qual foi a vantagem auferida de forma indevida pelo agravante em razão do exercício do cargo público. O que há é apenas o exercício de juízo de imputação genérico, incapaz de gerar qualquer elemento indiciário mínimo para permitir – legitimamente – a decisão de recebimento da inicial, pena de desvirtuamento absoluto do instituto da ação de improbidade administrativa”.

Questiona o decreto de indisponibilidade sobre seus bens, assentando a sua ilegitimidade para figurar

no polo passivo da demanda, não podendo ser processado tão-só pelo
“fato de estar ocupando o cargo público de Coordenador do departamento de frotas da Prefeitura de Comodoro/MT de 11/05/2017 a 18/04/2018”
e ter
“a condição de agente público inferior ao Prefeito, que supostamente participou do esquema fraudulento; ou seja, seria seu longa manus”
.

Afirma, neste ponto, que
“todas as licitações realizadas no âmbito de Poder Executivo a autorização do chefe da pasta, mas isso obviamente não o coloca como objetivamente responsável por tudo o que acontece no curso do procedimento licitatório”
e que
“a atuação do ora agravante se resumia a verificar aspectos menores dos procedimentos licitatórios. Pois bem, o MPMT (autor da ação) não logrou êxito em demonstrar que algum órgão de assessoramento deixou de se manifestar ou teve desconsiderada a sua avaliação técnica; tampouco o liame intersubjetivo do agravante para com o Prefeito e os ditos empresários participantes dos procedimentos de licitação indicados na petição inicial”
.

Assevera que
“eventualmente, equívocos foram detectados após a celebração do contrato administrativo, eles não decorreram de leniência ou desídia do agravante, não devendo ser a ele imputada a responsabilidade objetiva por equívocos porventura praticados por terceiros”
.

Ressalta, outrossim,
“que a r. decisão ora agravada não possui fundamento jurídico idôneo, na medida em que ordenou a constrição de bens de agente público absolutamente ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser imediatamente CASSADA, sobretudo porque parte de premissa objetiva, ligada a uma exagerada teoria do domínio do fato às avessas”
.

Salienta, no particular, que
“AFIGURA-SE JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL que o bloqueio de bens e de valores recaiam sobre o SUBSÍDIO do agravante, porquanto a lei processual civil é MUITO CLARA, tais verbas alimentares são impenhoráveis, não se sujeitando às determinações cautelares de indisponibilidade (CPC, art. 823, IV), razão que se requer seja levantada a ordem de constrição da conta-corrente em que o agravante percebe regularmente seu subsídio (...)”,
ou, subsidiariamente, que seja observada a regra de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, perfeitamente aplicável às ações de improbidade administrativa.

Defendeu, em consequência, a necessidade de divisão dos valores bloqueados entre todos os requeridos e a impossibilidade de a indisponibilidade cautelar abranger valores referentes à multa civil e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a restrição da medida à fração de 1/5 do valor do dano, excluída a multa civil, observando-se a impossibilidade de se bloquear valores constantes de conta-salário, cujo saldo seja inferior a 40 salários mínimos, a teor do art. 833, X, do CPC.

Por fim, formulou os seguintes pedidos:

“D) MÉRITO. Seja dado total provimento ao agravo de instrumento para excluir o agravante do Processo 1000233-58.2020.8.11.0046 (1ª Vara Cível de Comodoro/MT), por ser parte ilegítima; e

E) MÉRITO. Cassar em definitivo a arbitrária indisponibilidade de bens, porque se trata de flagrante ilegitimidade passiva e recai em conta-salário (subsídios de servidor); ou que seja dado parcial provimento para limitar ao valor de R$ 25.087,12 (cota-parte), excluindo-se a citada multa civil, observando-se, em qualquer possibilidade, a impossibilidade de se bloquear valores constantes em conta-salário (subsídio), quando saldo seja inferior a 40 salários mínimos, considerando as várias ilegalidades na ordem judicial de constrição, apontadas ao longo da peça”.
(Id 54575479, p. 1/56)

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, apenas para excluir da medida de indisponibilidade o valor de possível e futura multa civil (Id 55043972).

Em contrarrazões, o agravado, após refutar os argumentos expendidos pelo recorrente, requereu o desprovimento do recurso e o prequestionamento dos arts. 5º e 21 da Lei nº 7.347/85, art. 81, I, da Lei nº 8.078/90, arts. 10, 11 e 12 da Lei nº 8.429/92 e, também, art. 37,
caput
, e §4º, da Constituição Federal (Id 57682962).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso
“apenas para suspensão do feito conforme determinado no REsp 1862792/PR e REsp 1862797/PR, vez que o valor constrito levou em conta eventual condenação ao pagamento de multa civil”.
(Id 64967976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público manejou ação civil pública em desfavor de Éder Mendes da Silveira, Adriano dos Reis, Adriano dos Reis – EIRELI, Jeferson Ferreira Gomes e Éder José Rigo Piovezan em razão da constatação de ilegalidades na condução de certames licitatórios realizado nos anos de 2017 e 2018 para a aquisição de peças automotivas e para máquinas pesadas (Pregões Presenciais nº 02/2017 e 75/2017), violando, em tese, os arts 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Recebendo os autos, o magistrado de piso deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos réus, no total de até R$225.435,64 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), consistente no valor do dano até então apurado (R$125.435,64), acrescido de multa civil por dano moral coletivo (R$100.000,00), nos seguintes moldes,
verbis
:

“
Da indisponibilidade dos bens.

Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária, que restou demonstrado “prima facie”, sobretudo pela documentação apresentada pelo “Parquet” aquisição de peças de forma exacerbada e com valores acima da média comercializada no mercado.

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que há fortes indícios superfaturamento na aquisição das peças, sem a correspondente contrapartida e, portanto a indisponibilidade de seus bens visa resguardar futura execução. Resta também presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso reste demonstrado durante a dilação probatória à legalidade da conduta perpetrada pelo requerido, por óbvio haverá o levantamento dos bloqueios efetuados por esse juízo.

(...)

A par disso, frise-se que, se as medidas assecuratórias urgentes não vigorarem, ficará muito difícil obter-se um resultado útil ao final do processo. O que se pretende, como é evidente, é apenas garantir a utilidade do provimento ressarcitório final. O importante é que, na presente fase processual, haja fortes indícios de grave prejuízo ao erário [municipal], sendo irretocável a indisponibilidade de bens, como medida cautelar necessária para garantir eventual condenação ao ressarcimento do dano ao patrimônio público.

(...)

“In casu”, isso posto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência deferida, ocasião em que DECRETO a INDISPONIBILIDADE DOS BENS dos requeridos até o limite de 225.435,64 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Incontinenti
, procedo com a consulta por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, cujos comprovantes estão em anexo ao presente. Tão logo advenha a resposta do Bacenjud realizado, será juntado aos autos”.

Irresignado com esta decisão, Éder Mendes da Silveira interpôs o presente recurso de agravo de instrumento defendendo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida de indisponibilidade de bens, pois indemonstrada a prática de ato ímprobo e o elemento subjetivo no caso concreto.

As matérias relativas à inépcia da petição inicial e à ilegitimidade passiva
ad causam
do agravante, contudo, não foram objeto de análise pelo juízo
a quo
, não podendo sê-lo, pela primeira vez, em sede de agravo de instrumento, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição obrigatório e ao princípio do juiz natural.

Obiter dictum
, contudo, esclareça-se, quanto à inépcia da inicial, que embora esta peça não tenha
individualizado minuciosamente as condutas de cada réu, é possível verificar, de sua narrativa, a participação do agravante no cometimento, em tese, de ato de improbidade administrativa lesivo ao patrimônio material e imaterial do Município de Comodoro, sendo certo, ademais, que o mesmo não teve qualquer dificuldade de se defender por meio do presente recurso, tendo discorrido e refutado longamente todos os pontos objeto da ação civil pública de origem.

Igualmente, quanto à suposta ilegitimidade passiva
ad causam
do agravante, como ressaltou a douta Procuradora de Justiça que atuou neste feito,
“
o Agravante diversamente do alegado, possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da lide por amoldar-se ao conceito de agente público previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 8.429/92, por ser na ocasião dos fatos, responsável por Departamento diretamente relacionado ao recebimento dos produtos, cuja licitude da aquisição e veracidade dos valores apresentados nas notas fiscais são questionados na ação de origem”.
(Id 64967976, p. 4/5)

Dito isso por amor ao argumento, tenho que o recurso de agravo de instrumento merece parcial provimento, apenas no concernente à extensão da medida de indisponibilidade de bens.

Com efeito, a
indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa é medida
cautelar e visa a garantir a futura e eventual recomposição do erário ou assegurar a perda de eventual acréscimo patrimonial ilícito. Essa medida, que pode ser concedida
inaudita altera pars
e, inclusive, de ofício, tem
previsão expressa no art. 7º da Lei nº 8.429/92, que assim estabelece,
verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Pois bem. Sendo a indisponibilidade de bens medida cautelar que objetiva
resguardar o direito a ser tutelado na ação principal,
para o seu deferimento não é preciso que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, como defendido pelo recorrente, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução. Nesta fase inicial prioriza-se, na verdade, o interesse público e a necessidade de garantir a recomposição do erário em caso de procedência da demanda.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7º tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”.
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46) Grifei.

Destarte, à luz do art. 7º da Lei nº 8.429/92, para ser cabível a indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), os quais, no caso dos autos, restaram
demonstrados a contento.

Ocorre que, como expus por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
há nos autos elementos robustos quanto à ocorrência de improbidade administrativa pelo agravante,
decorrentes de inúmeras irregularidades formais e materiais aparentemente visando favorecer a empresa Adriano Reis EIRELI
nos certames licitatórios realizado para a aquisição de peças automotivas (veículos leves, pesados e motocicletas) e peças para máquinas pesadas no Município de Comodoro
(Pregões Presenciais nº 02/2017 e 75/2017).

Com efeito, restaram evidenciadas nos autos várias irregularidades formais ocorridas nos referidos procedimentos licitatórios sinalizando a tentativa dos envolvidos de beneficiar a empresa Adriano dos Reis EIRELI e, consequentemente, dificultar a ampla concorrência, a exemplo da exigência de certidão simplificada da junta comercial e de quitação fiscal e da não publicação da licitação no
site
da Prefeitura Municipal.

Restaram evidenciadas, também,
com base em auditorias realizadas pelo Controle Interno da Prefeitura de Comodoro
, a presença de inconsistência na descrição dos produtos licitados nas notas fiscais, a não aplicação de descontos ou a aplicação em valor inferior ao avençado nos certames e, dentre outros, o superfaturamento das peças contratadas por parte da referida empresa, como devidamente esclarecido na petição inicial da demanda pelo
Parquet
, veja-se:

“(...) para a aquisição de peças para veículos leves, pesados e motocicletas a licitação é do tipo maior percentual de desconto para peças sobre a tabela de preços do sistema AUDATEX, enquanto que na compra de peças para máquinas pesadas o maior percentual de desconto incide sobre a tabela do fabricante ou concessionárias autorizadas e, na falta desta, deverão ser apresentados 03 (três) orçamentos e o valor será aplicado no menor valor praticado.

Tecida essa (necessária) premissa inicial e agora voltando os olhos ao caso em discussão, tem-se que a representação ofertada ao MPE dava conta de que diversas empresas ganharam [e ainda ganham] a maioria das licitações relacionadas à aquisição de peças automotivas e de máquinas pesadas no Município de Comodoro, dentre elas o requerido ADRIANO DOS REIS EIRELI, e que elas, em conluio com servidores públicos (Éder José Rigo Piovezan e Éder Mendes da Silveira) e o Prefeito, i) malversam os procedimentos licitatórios, oferecendo descontos incompatíveis com os praticados no mercado e inviabilizando a concorrência, montando orçamentos destinados à formação do termo de referência, porquanto os fornecedores escolhidos para tanto, em sua maioria, são parentes, que elevam sobremaneira o preço de forma propositada; ii) descumprem os contratos administrativos firmados, eis que deixam de aplicar o desconto contratado (ou aplicam a menor), fazendo com que o Município pague o preço “cheio”; iii) realizam a venda de produtos com sobrepreço, superfaturando os valores dos produtos; iv) entregam peças incompatíveis com o veículo referenciado na nota fiscal.

Como prova do alegado, encartaram aos autos: i) documentos representativos do pregão presencial nº 02/2017 (registro de preços), destinado à eventual aquisição de peças e acessórios para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados e motocicletas, oportunidade em que o requerido ADRIANO DOS REIS EIRELI apresentou, para a maioria dos itens em disputa, descontos incompatíveis (a maioria atingindo o patamar de 70 a 80%) com os demais (reais) concorrentes; e ii) notas fiscais, dando conta de que, verdadeiramente, a empresa fornecedora não praticou o desconto registrado quando da sessão de julgamento do certame público. (...)”
(Id 29162901 – autos originários)

Destaque-se, outrossim, que o Departamento de Frotas da Prefeitura Municipal, do qual o agravante era o Coordenador à época dos fatos, tinha a responsabilidade de receber as mercadorias e atestar as notas fiscais apresentadas, o que denota
conhecimento dos fatos e possível prática de ato de improbidade administrativa em conjunto com os demais envolvidos, com vistas a beneficiar a
empresa vencedora do certame
.

Patente, assim,
o requisito relativo ao
fumus boni iuris
para fins da decretação da indisponibilidade de bens no caso concreto.

No concernente ao
periculum in mora
, convém esclarecer que
a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, firmada, inclusive, em recurso repetitivo (vide REsp 1366721/BA – Tema 701), assentou-se no sentido de que é irrelevante que o agente público e o terceiro estejam dilapidando ou em risco de dilapidar o patrimônio para o deferimento da indisponibilidade de bens, pois esta medida subordina-se apenas à existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa,
estando implícito no comando do art. 7º da Lei nº 8.429/92 o pressuposto relativo ao
periculum in mora
.

Somente para ilustrar, veja-se trecho da ementa do referido julgado no particular,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. (....)

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ”.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Logo, estando presentes fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o caso é de decretação da indisponibilidade dos bens independentemente da demonstração de dilapidação do patrimônio dos réus, devendo ser mantida a decisão recorrida no particular.

E nem se diga, nesse ponto, que o bloqueio decorrente da indisponibilidade de bens inviabilizará a sobrevivência do agravante, por incidir sobre seus subsídios, devendo ser levantado ou restrito a quarenta salários-mínimos, por aplicação do art. 833, IV, do CPC.

Ocorre que apesar de alegar, o recorrente não comprovou, mínima e objetivamente, a efetiva realização de constrição em sua conta bancária (salarial ou não), a origem das verbas eventualmente penhoradas ou que sejam a única reserva monetária em seu nome e, muito menos, o dano decorrente de tal medida na sua esfera jurídica, havendo apenas meras conjecturas desprovidas da menor comprovação.

Ademais, eventual excesso ou impenhorabilidade de verbas atingidas pela indisponibilidade de bens deve ser primeiramente submetida à apreciação do magistrado de piso, que preside o feito, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça goiano:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONCEDIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. IMPENHORABILIDADE E EXCESSIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I – A indisponibilidade liminar dos bens em sede de Ação Civil Pública é cabível quando há fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, ao passo que o periculum in mora (perigo de demora) é presumido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo. II –
Realizada a constrição após prolatado o decisum agravado, as alegações de impenhorabilidade de verbas e a abusividade ou excesso devem ser primeiramente submetidas ao juiz de origem, sob pena de supressão de instância
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJGO-5ª Câmara Cível – RAI 0176844-17.2016.8.09.0000, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, j. 15/12/2016, DJ 2194, de 23/1/2017) Grifei.

Correta a decisão agravada, também, por não individualizar a cota parte de cada réu ao determinar a indisponibilidade de seus bens no caso concreto.

Ocorre que não é cabível, como regra, o fracionamento de tal medida, de modo que seja bloqueada apenas uma parte do valor total para cada réu, pois
a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente, até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada qual para o ressarcimento.

A propósito dessas questões, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO

1. (...)

4.
O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento
. Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011). Com efeito, se a responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode deixar de ser no que tange à obrigação acessória.

5.
No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação
. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.

(...)

8. Recurso Especial da União provido. Recurso Especial do particular não provido”.
(REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017) Grifei.

Na mesma esteira, outrossim, já decidiu o Tribunal de Justiça mineiro, veja-se:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 7º DA LEI N. 8.429/92 - CONSTRIÇÃO LANÇADA APENAS SOBRE BENS MÓVEIS E AUTOMÓVEIS – (...) - PEDIDO EVENTUAL DE LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À COTA-PARTE DA RECORRENTE - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. (...).

2.
Descabe o acolhimento do pedido eventual de limitação da indisponibilidade de bens decretada, somente à proporção da suposta participação da ré no dano ao erário, porque, até a instrução final do feito, a responsabilidade é solidária
”
. Precedentes do STJ.
3. Decisão agravada mantida. Agravo interno não provido.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0155.10.003549-4/003, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/0019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Destarte, nos termos de pacífica orientação jurisprudencial, descabido limitar a indisponibilidade somente à proporção da participação de cada réu no dano ao erário, pois, além de a responsabilidade patrimonial dos mesmos ser solidária até a instrução probatória, não há como saber, nesta fase, o grau de participação de cada um dos acionados nos atos imputados ímprobos pelo
Parquet
.

Melhor sorte socorre o agravante, contudo, no tocante à abrangência, pelo decreto de indisponibilidade, do valor de multa civil a ser aplicada em caso de procedência da ação de improbidade administrativa.

Malgrado o anterior entendimento pacífico desta Corte de Justiça, em 26/6/2020 o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp nº 1.862.792/PR e 1.862.797/PR como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.055, no qual busca
“Definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”
.

Diante deste novo panorama, convém, por razões de prudência, reconhecer a impossibilidade de a indisponibilidade de bens abranger
o valor da multa civil, devendo tal medida limitar-se ao possível dano ocorrido ao erário municipal, no importe de
R$125.435,64 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Éder Mendes da Silveira, tão-só para excluir da medida de indisponibilidade o valor de possível e futura multa civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021